Tribunal: TJDFT
Processo: 0713700-18.2023.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. O apelante sustenta a inexistência de prova pericial para comprovar a qualificadora e a impossibilidade do crime devido à ineficácia absoluta do meio empregado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo; e (ii) determinar se a ineficácia do meio empregado caracteriza crime impossível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exige prova técnica idônea, preferencialmente por meio de laudo pericial. No entanto, a ausência do laudo pode ser suprida por outros meios de prova, como testemunhos e fotografias, desde que produzam convencimento judicial seguro.
4. O crime impossível ocorre quando a ineficácia absoluta do meio impede a consumação do delito. No caso concreto, a tentativa de subtração do bem não foi inviabilizada por impossibilidade absoluta, mas sim por circunstâncias alheias à vontade do agente, não se caracterizando crime impossível.
5. Mantida a condenação, pois as provas constantes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria do delito, bem como para justificar a incidência da qualificadora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando há outros meios de prova idôneos.
2.O crime impossível exige a ineficácia absoluta do meio empregado, o que não se configura quando a não consumação do delito decorre de circunstâncias alheias à vontade do agente.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, §4o, I, e 17.